Tribunal: TJDFT
Processo: 0057190-97.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE. ADIN 5.348/DF. RESP N. 1.492.221/PR.

1. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE - Tema 810 - consignou, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF). No mesmo sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública.

2. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu os critérios de atualização monetária, bem como os juros moratórios incidentes.

3. Apelação desprovida, com observação.